Tribunal: TJDFT
Processo: 0733296-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE RECURSAL. AUSENTE. NÃO CONHECIMENTO. DESCONTO DE PRÊMIO DE SEGURO. VALOR IRRISÓRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando que o próprio banco Agravante requer a aplicação de índice que foi efetivamente aplicado pelo perito contábil nomeado pelo d. Juízo a quo, não se evidencia o interesse recursal.
2. É ônus do Executado demonstrar a existência de excesso, indicando os valores que considera corretos, bem como apontando de forma específica as incorreções dos cálculos contidos no laudo pericial. Ausente a comprovação de excesso de execução, deve ser mantida a decisão que homologou os cálculos do perito.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.